Tribunal: STF
Processo: ARE 1483336
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSOS DE APELAÇÃO - Procedimento Comum Cível - Agente de segurança penitenciário -  Sentença que julgou procedente o pedido para declarar o direito do autor à conversão do período lavorado em condições especiais em tempo comum para fins de aposentadoria - Insurgência do autor e da ré - Não conhecimento do recurso de apelação do autor - Falta de interesse recursal - Sentença que lhe foi favorável - Aplicação do “caput”, do artigo 996, do Código de Processo Civil - Recurso voluntário do autor não conhecido - Recurso de apelação da SPPREV – Descabimento - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Mérito - Incidência do art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República, e dos artigos 57 e 58, ambos da Lei Federal nº 8.213/91 - Súmula Vinculante nº 33 Comprovação do exercício de suas atribuições na função de Agente de Segurança Penitenciário, em condições insalubres - Reconhecimento do período como de atividade especial - Possibilidade de conversão do período anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, na linha do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.014.286 (Tema nº 942) - Precedentes desta Corte de Justiça - Sentença de procedência mantida - Recurso voluntário do autor não conhecido, e recurso voluntário da SPPREV não provido”. (eDOC 19 – ID: 63134df1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3°, 4º, 8º e 17, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: 0e3ff5de)



    Nas razões recursais, o Estado de São Paulo cita a reforma da previdência estabelecida através da EC 103/2019 e toda a legislação do estado pós-reforma. Conclui que “considerando que a parte contrária cumpriu os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, a ela se aplica a legislação anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20”. (eDOC 25 – ID: 0e3ff5de, p. 18)  



    Afirma que a LC estadual nº 1.109/2010 regulamenta a aposentadoria especial dos agentes penitenciários, sem integralidade e paridade. Aduz que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade)”. (eDOC 25 – ID: 0e3ff5de, p. 27)  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 57 da Lei nº 8.213/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que está devidamente comprovado o exercício de atividade profissional sob condições insalubres durante o período em que o recorrido atuou como agente de segurança penitenciário, anterior à EC 103/2019, concluindo pela possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em comum. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Com efeito, a reforma previdenciária federal e estadual não se aplicam à espécie, posto que o período que o autor pretende ver reconhecido como de atividade especial foi exercido anteriormente às modificações normativas, incidindo a Lei Federal nº 8.213/91, em razão da ausência, à época, de lei estadual versando sobre o tema, conforme Súmula Vinculante nº 33, de teor seguinte: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    (...)



    Na hipótese vertente, conforme Laudo de Insalubridade (fls. 09/10), foi concedido o adicional de insalubridade ao autor (fls. 11/12), o que comprova que ele exerceu suas funções em condições insalubres, obtendo o benefício em grau máximo, motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento do período como de tempo especial, de 26/08/2002 até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    A conversão do período de atividade especial em comum deve ser acrescida do fator de conversão previsto na Lei 8.213/91 e o artigo 70 do Decreto Federal nº 3.048/99, na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, no RE 1.014.286 (Tema 942), em que se definiu a possibilidade de conversão do tempo especial em comum para fins de obtenção de outros benefícios previdenciários, a saber: (...)



    Ainda, como bem pontuou o julgador de primeiro grau: “Observe-se que a contagem em questão não está tratando especificamente de aposentadoria especial ou por tempo comum, já que a aposentadoria não foi requerida, mas sim a conversão é realizada para fins de cálculo de tempo comum e eventual regra de aposentadoria e preenchimento dos requisitos pertinentes devem ser analisados no momento oportuno do requerimento de aposentadoria, de forma que a contagem diferenciada com conversão do tempo especial em comum não implica automaticamente o deferimento de benefícios previdenciários a partir dela” (fl. 59).



    (...)” (eDOC 19 – ID: 63134df1, p. 6-9)  



    Pois bem. 



    Inicialmente, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 942 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1014286, Rel. Min. Luiz Fux, em que se assentou que, até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre do disposto no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 



    Seguindo essa orientação, nota-se que o acórdão recorrido também não diverge do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 33 no que se refere à aplicação, no que couber, das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    Verifica-se, assim, que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere aos requisitos previstos no art. 57, da Lei nº 8.213/1991, para a contagem de tempo especial de serviço, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1310709 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Fator de conversão do tempo especial em comum. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Reexame do panorama fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 843330 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2014) 



    Por fim, verifico que as razões do recurso extraordinário sobre a paridade e integralidade da aposentadoria não foram objeto de debates no Tribunal de origem, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido, que tratou apenas da possibilidade da conversão do tempo de serviço especial em comum. 



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário nesse ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022; grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: 63134df1, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente